Tribunal: STF
Processo: RE 597100
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO ENTRE PROCURADORES AUTÁRQUICOS E PROCURADORES DE ESTADO. TETO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


I – Inexistência de repercussão geral da questão versada nos autos. 




II – Agravo totalmente inadmissível, tendo em vista o efeito vinculante da decisão que nega a existência de repercussão geral, conforme dispõe o § 5º do art. 543-A do CPC. Precedentes. 




III – Agravo improvido.